Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018560-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S): GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RAI – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022, DO NCPC – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Gessy Henrique de Oliveira, contra a decisão, por mim prolatada, na qual neguei o pedido de tutela antecipada recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, contudo, determinou que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias (id. 56766988, págs. 01/03).
Sustenta o Recorrente que o decisum é omisso, já que não se manifestou sobre a questão de estar aguardando a realização da cirurgia pretendida há mais de 150 (cento e cinquenta) dias.
O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, pugnando pelo não conhecimento do Recurso, porque ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 57714455, págs. 01/06).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Gessy Henrique de Oliveira, contra a decisão, por mim prolatada, na qual neguei o pedido de tutela antecipada recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, contudo, determinou que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
In casu, o Embargante argumenta que a decisão singular é omissa, porquanto não apreciou a questão de estar aguardando a realização da cirurgia pretendida há mais de 150 (cento e cinquenta) dias.
Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão sustentada pelo Embargante, já que ficou consignado na decisão embargada que o fato de o Recorrente não estar regulado no sistema SISREG III e tratar-se de cirurgia eletiva, o prazo estipulado pelo Juízo singular não se mostrava longo. Veja-se:
Entrementes, em vista de o Recorrente não estar regulado no sistema SISREG III e tratar-se de cirurgia eletiva, penso que o prazo estipulado pelo Magistrado a quo, para a realização do procedimento, não se mostra, excessivamente, longo e, ainda, não há evidência de prejuízo mais grave.
Nota-se que o decisum embargado deixou expresso que, no meu entendimento, o prazo era necessário para que houvesse a regulação, ou seja, para que os procedimentos administrativos necessários à realização do procedimento cirúrgico pelo SUS fossem realizados.
Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.